Tribunal: TJMT
Processo: 1046131-64.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1046131-64.2022.8.11.0001
ORIGEM: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: OI MOVEL S.A. e SERASA S.A.
RECORRIDO: LILIAN PAITER DE SOUZA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/10/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MANUTENÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - SERASA ÓRGÃO MANTENEDOR ATUANTE APENAS COMO MERO APROXIMADOR ENTRE CREDOR E DEVEDOR - RESPONSABILIDADE DO SERASA AFASTADA – INCUMBE AO CREDOR A EXCLUSÃO DO REGISTRO DA DÍVIDA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO REQUERIDO SERASA S/A CONHECIDO E PROVIDO.
1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que realizou pagamento do débito em 09/08/2021, contudo, em 10/02/2022 seu nome ainda se encontrava negativado no cadastro de inadimplentes Serasa (Id. 177565401).
2. A manutenção da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.
3. Não há participação do Serasa S/A nas transações, nem tampouco intermediação financeira, atuando apenas como mero aproximador entre credor e devedor.
4. Recurso do Requerido Serasa S/A conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046131-64.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LILIAN PAITER DE SOUZA - CPF: 621.331.951-49 (RECORRENTE), ALEXANDRE FURTADO DA SILVA - CPF: 875.189.969-87 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0026-70 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA OI MOVEL S.A. E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA SERASA S.A.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023